Tribunal: STF
Processo: ARE 1380615
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Aquisição de software. Natureza dos valores remetidos ao exterior e da operação de importação. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Portaria 181/89; DL 5.844/43 e art. 43, CTN), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).